Tribunal: TCU
Processo: 034.894/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de contas da Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária no Estado do Tocantins (SR/26), relativa ao exercício de 2015

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas da Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária no Estado do Tocantins (SR/26), relativa ao exercício de 2015, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as razões de justificativa oferecidas pelo Sr. Luiz Amado Pereira Júnior (CPF XXX.629.535-XX); 9.2. rejeitar parcialmente as razões de justificativa apresentadas pelos Srs. Ruberval Gomes da Silva (CPF XXX.213.741-XX), Edvaldo Soares Oliveira (CPF XXX.472.561-XX), Eltier Júnior Postal (CPF XXX.253.389-XX), Vilmar Ferreira de Moraes (CPF XXX.006.804-XX) e Niuza Gomes Goveia (CPF XXX.896.331-XX); 9.3. considerar revéis os Srs. Saulo Guilherme da Silva (CPF XXX.963.671-XX) e Heliel Átila de Oliveira Saraiva (CPF XXX.630.103-XX), dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.4. julgar irregulares, com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", e 19, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, as contas dos Srs. Ruberval Gomes da Silva (CPF XXX.213.741-XX), Edvaldo Soares Oliveira (CPF XXX.472.561-XX), Eltier Júnior Postal (CPF XXX.253.389-XX), Vilmar Ferreira de Moraes (CPF XXX.006.804-XX), Niuza Gomes Goveia (CPF XXX.896.331-XX), Saulo Guilherme da Silva (CPF XXX.963.671-XX) e Heliel Átila de Oliveira Saraiva (CPF XXX.630.103-XX); 9.5. julgar regulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, as contas dos Srs. Luiz Amado Pereira Júnior (CPF XXX.629.535-XX), Eleusa Maria Gutemberg (CPF XXX.134.031-XX), Soraya Teixeira de Novaes Barreto (CPF XXX.115.425-XX), Luciano Rodrigues da Silva (CPF XXX.858.031-XX), Wesley Barros Rodrigues (CPF XXX.536.321-XX), Fausto Damião de Azevedo Rios (CPF XXX.772.711-XX) e Tiago de Melo (CPF XXX.958.031-XX), dando-lhes a correspondente quitação plena; 9.6. aplicar aos responsáveis a seguir indicados a multa prevista no art. 58, incisos I e II, da referida lei 8.443/1992, individualmente, nos valores correspondentes, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno) o recolhimento das quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor da multa (R$) Ruberval Gomes da Silva (CPF XXX.213.741-XX) 40.000,00 Edvaldo Soares Oliveira (CPF XXX.472.561-XX) 40.000,00 Vilmar Ferreira de Moraes (CPF XXX.006.804-XX) 30.000,00 Niuza Gomes Goveia (CPF XXX.896.331-XX) 30.000,00 Saulo Guilherme da Silva (CPF XXX.963.671-XX) 15.000,00 Heliel Átila de Oliveira Saraiva (CPF XXX.630.103-XX) 15.000,00 Eltier Júnior Postal (CPF XXX.253.389-XX) 10.000,00 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a respectiva notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.8. dar ciência deste Acórdão ao Superintendência Regional do Incra no Estado do Tocantins, aos responsáveis e à Controladoria-Geral da União (CGU).